Tribunal: TJES
Processo: 5003132-44.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL SISTÊMICO NO PJe. PROCESSO SINALIZADO COMO "JULGADO" EM SESSÃO VIRTUAL APÓS ORDEM EXPRESSA DE RETIRADA DE PAUTA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE REVERSÃO DO FLUXO (CHAMADO STI Nº 147986). NULIDADE DO LANÇAMENTO RECONHECIDA. PREVALÊNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. DETERMINAÇÃO DE REINCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL.

1. Verificada a ocorrência de erro material sistêmico no PJe, que registrou o resultado de "julgado" em sessão virtual, em manifesta contrariedade à decisão judicial prévia que determinara a retirada do feito de pauta para inclusão em sessão presencial, impõe-se a declaração de nulidade do ato inexistente.

2. Constatada, via canal técnico oficial (Chamado STI nº 147986), a impossibilidade de reabertura ou alteração do fluxo de sessão já encerrada no sistema, a providência jurisdicional adequada é a renovação da ordem de pauta, a fim de assegurar o direito das partes à sustentação oral oportunamente requerida.

3. O erro de processamento informático não pode se sobrepor à vontade do Colegiado, nem cercear o exercício do direito de defesa das partes, sob pena de violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4. Nulidade do lançamento sistêmico declarada. Determinação de reinclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5003132-44.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECISÃO

Trata-se de
Ação Rescisória
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando desconstituir acórdão proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que este Relator, por intermédio do despacho exarado sob o ID 17913698, acolheu pedido de oposição ao julgamento virtual formulado pelo requerido e determinou, de forma expressa, a retirada do feito da pauta da Sessão Virtual, com a subsequente inclusão em pauta de julgamento presencial disponível, possibilitando, assim, a realização de sustentação oral.

Contudo, sobreveio a Promoção (ID 18389288) informando que, no encerramento da última sessão virtual, os autos foram equivocadamente sinalizados pelo sistema como “julgados”, quando deveriam ter constado como “retirados de pauta”.

Informa a Secretaria que, visando sanar o erro no sistema PJe, diligenciou junto ao setor de tecnologia (STI) mediante a abertura do chamado nº 147986, contudo, obteve-se resposta negativa quanto à possibilidade de exclusão de tal resultado ou reabertura do fluxo da sessão de julgamento encerrada.

Pois bem.

Diante do impasse técnico relatado e em estrita observância aos princípios da eficiência, legalidade e segurança jurídica, bem como para garantir o fiel cumprimento da determinação de julgamento presencial, faz-se necessária a intervenção deste Relator para regularizar a marcha processual.

Considerando que a sinalização de “julgamento” decorreu de inequívoco erro de procedimento sistêmico, não refletindo a realidade dos atos decisórios deste Colegiado — visto que o processo deveria ter sido retirado de pauta para inclusão em sessão presencial — a manutenção de tal registro obstaculiza indevidamente a fruição de direitos processuais das partes.

Dessa forma, ante a impossibilidade técnica de reverter o fluxo sistêmico da sessão virtual já finalizada, a medida mais adequada e segura para a condução dos trabalhos é a renovação da determinação de pauta.

Ante o exposto
: (i)
DECLARO SEM EFEITO
a sinalização de resultado de “julgado” ocorrida na última sessão virtual em relação a este processo, por vício de procedimento; (ii)
DETERMINO
à Secretaria que proceda à imediata inclusão destes autos na próxima pauta de julgamento de sessão presencial disponível deste Primeiro Grupo Cível, em estrita observância ao despacho ID 17913698; e (iii) adotadas as providências, intimem-se as partes com a antecedência legal.

Diligencie-se.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR